Tribunal: TJES
Processo: 5012283-05.2022.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012283-05.2022.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: RITA DE CASSIA SILVA SANTOS
COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DE GESTAO E RECURSOS HUMANOS e outros
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO. INSPETOR PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE 05 (CINCO) AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO INDIVIDUAL VÁLIDAS. ELIMINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO IDENTIFICADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Não havendo provas de que a parte pode arcar com as despesas do processo, rejeita-se a impugnação à gratuidade deferida.

2. A impetrante foi excluída da participação do processo de promoção regido pelo Edital nº 037/2022, por não atender a um dos requisitos exigidos pelo art. 2º, da Lei Complementar nº 640/2012, qual seja, cinco avaliações periódicas de desempenho individual, pois as avaliações referentes aos ciclos de 2018 e 2019 não teriam sido assinadas pela servidora, em que pese terem ocorrido.

3. Os artigos 14 e 19, §1º, do Decreto nº 4.215-R/2018 regulamentam o critério de “Avaliação de Desempenho Individual”, como previsto pelo art. 13, §1º, da Lei Complementar Estadual nº 640/2012 e nessa condição não poderiam criar mais um requisito para promoção do Servidor, denotando evidente ilegalidade. Precedentes do e. TJES.

4. Segurança concedida. Agravo Interno prejudicado.

Vitória, 03 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança e julgar prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Mandado de Segurança e Agravo Interno nº 5012283-05.2022.8.08.0000

Impetrante: Rita de Cássia Silva Santos

A. Coatora: Secretário de de Estado de Gestão e Recursos Humanos – SEGER

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de mandado de segurança impetrado por Rita de Cássia Silva Santos contra ato tido como coator perpetrado pelo Sr. Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos – SEGER, consubstanciado na exclusão da participação da impetrante do processo de promoção por seleção – ciclo 2022 por meio do Edital nº 037/2022.

Por meio da decisão constante do evento n. 3950574 deferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela mandamental, para determinar a inclusão do nome da Impetrante na listagem de servidores aptos a participarem do processo de promoção regido pelo edital nº 37/2022, com a devida devolução dos prazos para as providências decorrentes de tal medida, se por outro motivo não houver impedimento para a manutenção da parte no referido processo.

Contra tal decisão o Estado do Espírito Santo interpôs agravo interno (Id. 4218372) e apresentou resposta ao Writ (Id. 4262278) em que impugnou a gratuidade da justiça deferida e pugnou pela denegação da ordem.

Parecer Ministerial pela desnecessidade de intervenção. (Id. 4868070)

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 22 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De saída devo rejeitar a impugnação formalizada pelo Estado do Espírito Santo ao benefício da gratuidade da justiça concedido à impetrante, eis que o contracheque por ela apresentado no evento n. 3915060 informa a percepção da quantia líquida de R$2.774,41 (dois mil, setecentos e setenta e quatro reais e quarenta e um centavos), o que entendo ser suficiente ao deferimento da benesse.

Quanto à matéria de fundo propriamente dita, anoto que a impetrante alegou na inicial que no dia 03 de novembro de 2022 a Secretaria de Gestão e Recursos Humanos lançou a promoção por seleção para os servidores da carreira de Inspetor Penitenciário ciclo 2022, por meio do Edital nº. 037/2022, em cujo anexo único com a lista de servidores aptos a concorrerem não constava seu nome. Sustentou que apresentou recurso oportuno administrativo, que foi indeferido ao pálio de que
“[...]seu nome não contou na lista dos servidores aptos a concorrerem à promoção era o não preenchimento de todos os requisitos constantes no item 2, em especial ao item 2.1.2., tendo em vista não ter o impetrante 05 avaliações de desempenho válidas, nos termos do parágrafo único, artigo 2º da Lei Complementar nº 640/12[...]”.

Além disso, a requerente consignou que pelo decreto 4.215/R de 2018, a avaliação do servidor deve ser feita no período entre 1º e 30 de abril pela Chefia imediata, que também deve validar e assinar o ato, conquanto tenha o servidor avaliado que tomar ciência assinando sua avaliação. Aduziu que não foi informada da existência da avaliação referente ao ciclo de 2018 e 2019 no período prescrito no artigo 2º do Decreto 4.215R/2018, denotando omissão da Administração que não pode penalizar o servidor, bem como que a falta de sua ciência
“[...]não traria nenhum prejuízo a administração pública, isso porque o prévio conhecimento das avaliações é simplesmente para lhe garantir o contraditório, e caso não concorde com as notas ali lançadas terá o direito ao recurso[...]”
. Por isso, entende que sua exclusão do rol de servidores aptos a participar do processo de promoção em debate traduz prática de ato ilegal passível de tutela mandamental, ainda em sede liminar, pelo que requereu o deferimento de medida urgente, a fim de que sejam suspensos os
“[...]efeitos do ato coator que não incluiu o nome da Impetrante na listagem constante no edital, com a devida devolução do prazo para inscrição anexo único do edital nº 37/2022 que não incluiu o nome da impetrante.[...]”
. (Id. 3915055)

Por meio da decisão constante do evento n. 3950574 entendi por bem em deferir a antecipação dos efeitos da tutela mandamental e agora, quando da análise do mérito da demanda, não vejo como possa exercer juízo diverso.

De fato, os documentos constantes dos Ids. 3915061, 3915066 e 3915067 comprovam que a impetrante foi excluída da participação do processo de promoção regido pelo Edital nº 037/2022, por não atender a um dos requisitos exigidos pelo art. 2º, da Lei Complementar nº 640/2012, qual seja, cinco avaliações periódicas de desempenho individual.

Ocorre que o desprovimento do recurso administrativo manejado pela impetrante decorreu da constatação de que ela
“[...]contava apenas com 04 (quatro), das 05 (cinco) avaliações de desempenho individual válidas[...]”
, pois as avaliações referentes aos ciclos de 2018 e 2019 não teriam sido assinadas pela servidora, em que pese terem ocorrido.

Ao interpretar as normas regentes do caso em apreço, este sodalício enfrentou questão idêntica à dos autos tendo assentado que,
“[...]em conformidade com o disposto no art. 6º da Lei Complementar n. 640/2012 e nos arts. 4º e 5º do Decreto n. 4215-R/2018 é poder-dever da Administração Pública do Estado do Espírito Santo avaliar periodicamente o desempenho individual dos servidores efetivos para fim de promoção por seleção. Logo, viola direito líquido e certo do servidor a exclusão de processo de promoção por seleção por ausência de avaliação de desempenho individual válida. Isso porque se o Poder Público instituiu a avaliação de desempenho como requisito para a concessão da progressão, é certo que assumiu a obrigação de disponibilizá-la ao servidor, não podendo este ser sancionado pela omissão administrativa, beneficiando-se o ente público de sua própria inércia (Mandado de segurança n. 0009581-45.2020.8.08.0000, órgão julgador: Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, data do julgamento: 10-03-2021, data da publicação no Diário: 22-03-2021).[...]” (TJES, Classe: Agravo Interno Cível MS, 0009169-17.2020.8.08.0000 (100200018222), Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 18/08/2021, Data da Publicação no Diário: 23/08/2021)

Além disso, este órgão jurisdicional também já considerou que os artigos 14 e 19, §1º, do Decreto nº 4.215-R/2018 regulamentam o critério de “Avaliação de Desempenho Individual”, como previsto pelo art. 13, §1º, da Lei Complementar Estadual nº 640/2012 e nessa condição não poderiam criar mais um requisito para promoção do Servidor, denotando evidente ilegalidade.

A propósito, atente-se para o seguinte aresto:

“MANDADO DE SEGURANÇA. SELEÇÃO POR PROMOÇÃO. INSPETOR PENITENCIÁRIO. CICLO 2020 EDITAL Nº 10/2021. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE CINCO AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO INDIVIDUAL VÁLIDAS. ASSINATURA DO SERVIDOR PÚBLICO. ILEGALIDADE DECRETO REGULAMENTAR Nº 4.215-R/2018. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. A Lei Complementar Estadual nº 640/2012, que dispõe sobre regras de promoção por seleção, determina, em seu art. 7º, que para fins de promoção por seleção as cinco últimas avaliações de desempenho individuais que antecedem ao ciclo de promoção ao qual o servidor público concorre.

2. O Edital nº 10/2021 prevê expressamente a exigência, no item 2.1.2, de ter [o servidor] no mínimo 5 (cinco) avaliações de desempenho individual válidas, no interstício de promoção, nos termos do Decreto nº 4215-R/18 e, conforme artigo 6º da Lei Complementar nº 640/12 e suas alterações.

3. O servidor que não tomar ciência assinando sua avaliação no prazo estipulado no caput deste artigo ficará sem avaliação do ciclo correspondente. Previsão do Art. 19, §1º, Decreto nº 4.215-R/2018.

4. Na qualidade de decreto regulamentar, não poderia o regulamento ir além do conteúdo da lei, ou se afastar dos limites que esta lhe impõe, como faz o Decreto nº 4.215-R/2018 ao estabelecer restrição e criar mais um requisito para a promoção por seleção do servidor público estadual, enquanto o ato normativo primário (LC Estadual nº 640/2012) efetivamente não o fez.

5. Diante de flagrante ilegalidade do Decreto nº 4.215-R/2018 que fundamentou o ato apontado como coator e, não havendo outro motivo para a exclusão da Impetrante do processo de promoção por seleção dos Inspetores Penitenciários, Ciclo 2020, a concessão da segurança é medida que se impõe.

6. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores do Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, conceder a segurança.” (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 0008674-36.2021.8.08.0000 (100210020804), Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 08/06/2022, Data da Publicação no Diário: 25/07/2022)

Alio a tais assertivas a constatação de que a exclusão do nome da impetrante na lista de servidores aptos denota evidente prejuízo injustificável à parte bastante a caracterizar a alegada violação de direito líquido e certo amparável pela tutela mandamental em apreço.

Pelo exposto, concedo a segurança para, confirmando a medida urgente ao seu tempo deferida, determinar a inclusão do nome da Impetrante na listagem de servidores aptos a participarem do processo de promoção regido pelo edital nº 37/2022, com a devida devolução dos prazos para as providências decorrentes de tal medida, se por outro motivo não houver impedimento para a manutenção da parte no referido processo.

Via de consequência, julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o voto de Relatoria.